Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §§1o E 2o, INCISO VII DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. NÃO EXCLUI IMPUTABILIDADE DO AGENTE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA (ART. 28 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE NATUREZA DISTINTAS (RECLUSÃO E DETENÇÃO). ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL PARA CADA UMA DELAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DA MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de roubo impróprio com o emprego de arma branca e de desacato, a condenação do apelante/réu deve ser mantida.
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
4. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade do agente, nos termos do art. 28, inciso II, do CP. O nosso ordenamento pátrio, em seu art. 28 do CP, adotou a teoria da actio libera in causa, “segundo a qual a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do sujeito que, ao embriagar-se livremente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados sob a influência desse estado” (Acórdão 1399782, 07001631720218070006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto). A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso. Precedentes.
7. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade à reprimenda corporal.
8. Fixadas as penas privativas de liberdade de natureza distintas (no caso, reclusão e detenção), deve ser estabelecido o regime prisional para cada uma delas e, inclusive, a possibilidade de substituí-las ou não por restritivas de direitos ou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.
9. Embora a fixação da pena do delito de roubo impróprio com emprego de arma branca seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes. Inaplicável, portanto, a fixação de regime inicial menos gravoso ao apelante, tendo em vista que a sua condição de reincidente impede, por força legal, a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena (art. 33, §2o, alínea “b”, do CP). Além disso, tratando-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, c/c art. 59, ambos do CP, não se aplicando a Súmula no 269/STJ.
10. Recurso parcialmente provido.